Tribunal: CARF
Processo: 10880.944945/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.944945/2013-53
ACÓRDÃO
3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM METAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2012
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. MATÉRIA DA
IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO ANALISADA
EM PARTE.
É nula a decisão de primeira instância que deixa de abordar em sua análise
e decisão diversos pontos trazidos pelo contribuinte em sede de
manifestação de inconformidade ou impugnação, por configurar expresso
cerceamento de defesa, disposto como uma das causas de nulidade no
artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade da decisão de primeira instância, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972, posto que omissa em diversas análises dos itens utilizados como insumo pelo
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944945/2013-53
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, adoto relatório constante à
decisão de primeira instância:
DO RESSARCIMENTO E DA COMPENSAÇÃO
1.
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
16735.96673.290512.1.1.08-1160, solicita ressarcimento de suposto crédito de
PIS/Pasep Não-Cumulativo - Exportação, no valor de R$ 3.133.919,95, relativo ao
1o trimestre de 2012, e através dos PER/DCOMPs 08554.55401.110912.1.3.08-
5832 e 27670.01339.170912.1.3.08-0912 intentar compensar débitos próprios
com o referido crédito:

DO DESPACHO DECISÓRIO
2. A DERAT São Paulo/SP, através do Despacho Decisório de fls. 2.782/2.800,
resolveu por deferir parcialmente, no valor de R$ 2.140.434,62, o crédito
pleiteado no PER no 16735.96673.290512.1.1.08-1160, homologando, até o limite
do crédito reconhecido, as compensações vinculadas às Declarações de
Compensação listadas na tabela acima.
3. De acordo com o Despacho Decisório, o reconhecimento parcial se deu em
razão da falta de comprovação1 ou impedimento legal (conceito de insumos2) de
créditos relativos a:
1. Bens utilizados como insumos (mercado interno e importação):
Da leitura dos dispositivos normativos citados, conclui-se que no caso da
fabricação ou produção de bens destinados à venda, a regra é apurar crédito
relativo tão somente às aquisições de insumos aplicados ou consumidos em razão
de ação diretamente exercida sobre o bem fabricado ou produzido destinado à
venda, sejam matérias-primas, produtos intermediários, materiais de embalagens
ou outros insumos que sofram alterações, tais como desgaste, dano ou perda das
propriedades físicas ou químicas.
4 44. Os bens e serviços, adquiridos para essa fase de obtenção do minério, não se configuram como insumos, conforme o conceito acima
explicado, mas se tratam de despesas indiretas, utilizadas para obtenção de seu principal insumo, o minério, e dessa forma, não podem
gerar direito a crédito.
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944945/2013-53
3
5 46. ... explosivos, pneus, amortecedores, partes e peças de veículos e máquinas utilizados nas minas foram glosados do cálculo dos
créditos.
6 Foram glosados ainda partes e peças de manutenção que, ainda que integrem máquinas/equipamentos usados no processo produtivo,
não se desgastam ou danificam em razão de ação diretamente exercida sobre o bem em fabricação/produção, não podendo ser
consideradas como insumos, como já firmado em posicionamento da RFB na seguinte Solução de Consulta, vinculante à administração
tributária.
7 55. Assim, foram glosadas tanto as importações de itens que não se caracterizam
como insumos (tirante, tijolo, concreto, máquina – ativo imobilizado, etc) ou que
não tiveram incidência das contribuições (regime de drawback – sulfato de
níquel).
2. Serviços utilizados como insumos:
61. ...tão somente os serviços que são adquiridos de pessoa jurídica domiciliada
no país e são diretamente aplicados na produção/fabricação de bens destinados a
venda. As despesas com aquisições de serviços que reflitam indiretamente na
fabricação do produto final não podem ser incluídas na apuração dos créditos de
PIS/Pasep e COFINS.
62. Assim, foram glosados itens relativos a serviços de limpeza, consultoria,
inspeção, análise, aluguel de veículos, construção civil, dentre outros, por não
haver previsão legal expressa e não se enquadrarem no conceito de insumo. Não
obstante as intimações para descrição detalhada dos itens, alguns serviços
apresentavam descrição genérica e insuficiente para sua caracterização e,
portanto, também foram glosados.
63. Outros itens glosados referem-se a serviços de manutenção que não seja
aplicada em máquinas/equipamentos diretamente utilizados na produção de bens
destinados a venda, ou que não tenha sido minimamente identificado o bem
objeto do serviço. Por exemplo, valores relativos a manutenção de veículos e
máquinas utilizados nas minas, retroescavadeiras, smartmine, equipamentos de
perfuração e veículos usados no transporte do minério até os estabelecimentos
industriais, também foram glosados por ser relacionarem a fase de obtenção do
insumo, como explicado nos parágrafos 40 a 48, bem como desconsiderados os
itens sem informação do bem objeto da manutenção.
64. Quantos aos itens classificados pelo contribuinte como “aluguel”, alguns
foram glosados por não se referirem a máquinas ou equipamentos, mas a locação
de veículos (caminhão, trator, empilhadeiras), e foram glosados por falta de
previsão legal, conforme explicado no parágrafo 84.
65. Alguns outros itens informados como “aluguel”, se referiam na verdade a
aquisição de serviços nas áreas das minas (terraplanagem, abertura de estradas,
movimentação/ carregamento, etc.), conforme as notas fiscais de serviço
apresentadas (fornecedor “Remanso Terraplanagem e Construcoes”);
inclusive com incidência de ISSQN e sem discriminação de valor de
máquina/equipamento alugado. Tais serviços não integram diretamente o
processo de industrialização e, portanto, não podendo ser considerados como
insumos, foram glosados.
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944945/2013-53
4
66. Em relação aos itens classificados como fretes, a possibilidade de apuração de
crédito sobre tais valores não está vinculada à caracterização da essencialidade ou
obrigatoriedade da despesa ou do custo. Assim, para que bem se analise a
questão posta, importa trazer a evolução legal relativa ao creditamento de valores
relativos a fretes pagos pela pessoa jurídica contribuinte, no regime não-
cumulativo, da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS.
3. Despesas de Energia Elétrica:
76. O inciso III do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 permite obter
créditos apenas de energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de
vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
77. ... outros itens que não foram minimamente descritos ou com nenhuma
relação com a rubrica em questão.
78. Outros itens tiveram validação parcial em razão dos valores pleiteados para
base de cálculo dos créditos serem superiores aos valores nas notas ficais/faturas
apresentadas pelo contribuinte (fls. 2.213 a 2.347). Inclusive alguns itens
pleiteados incluíam indevidamente em sua base de cálculo o valor do ICMS-
substituição tributária informado na Nota Fiscal Eletrônica, o qual foi subtraído
dos valores respectivos, por não integrarem o custo de aquisição.
4. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de PJ:
82. Alguns itens tiveram seus valores validados apenas parcialmente, tendo em
vista que parte dos valores constantes das notas fiscais apresentadas não se
referem a aluguel de máquinas ou equipamentos, mas são pagamentos relativos à
mão-de-obra fornecida ao contribuinte.
11 84. Outros itens tiveram seus valores glosados integralmente por se referirem a
aluguéis de veículos, posto que não há previsão legal para apuração de crédito
sobre tais itens, de acordo com a Solução de Consulta no 1 – Cosit, de 2 de janeiro
de 2014,... .
5. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda (alocados na
rubrica de Serviços)
6. Sobre bens do Ativo Imobilizado (com base nos encargos de depreciação):
90. Glosados totalmente. O contribuinte foi intimado em 13/04/2016, por meio
do Termo de Início de Procedimento Fiscal e Intimação Fiscal, em seus itens 9 e
11, a apresentar as planilhas com o detalhamento do memorial de cálculo para as
duas rubricas em questão, contendo itens como:
- Mês em que o valor foi apropriado;
- Nome e CNPJ do fornecedor;
- Número e data de emissão da nota fiscal;
- Descrição ou serviço do bem adquirido;
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944945/2013-53
5
- Valor da depreciação ou amortização mensal considerada;
- Identificação se o bem é utilizado no processo produtivo ou nas demais
atividades
- Endereço do imóvel onde foi feita a benfeitoria
- Identificar se o imóvel é próprio ou de terceiros
91. Entretanto, após ainda deferida prorrogação de prazo para atendimento, nas
planilhas apresentadas pelo contribuinte em resposta não consta a maioria das
informações acima solicitadas.
92. Observe-se que o contribuinte foi intimado a reapresentar as planilhas
corretamente, sendo que apenas se fez solicitar prorrogações de prazo,
informando ter dificuldade em apresentação das informações para a totalidade
dos itens, tudo conforme consta do Termo de Indeferimento de Pedido, de fls.
1.612 e 1.613.
93. Desta forma, sem as informações mínimas requeridas para identificação dos
bens objeto de depreciação ou amortização, torna-se inviável a aplicação de
procedimentos de auditoria para validação, sendo os valores das duas rubricas em
questão integralmente glosados, por força do art. 76 da IN RFB no 1.300/2012, e
posteriormente, do art. 161 da IN RFB no 1.717/2017, que conferem a autoridade
da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso
e a compensação a prerrogativa de condicionar o reconhecimento do direito
creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem a verificação das informações prestadas,
mediante exame de sua escrituração, contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.
7. Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias:
Idem ao anterior- Glosados totalmente.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. Cientificada do Despacho, a interessada, inconformada. apresentou
manifestação (fls. 2.814 a 2.937), contestando os itens glosados pela fiscalização,
expondo as razões de fato e de direito que justificariam o reconhecimento dos
créditos. Para evitar repetições, deixo de detalhar tais razões neste momento,
para deduzi-las e examiná-las adiante no meu voto.
A 3a Turma da DRJ/REC, em 20 de maio de 2020, julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são restituíveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo.
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944945/2013-53
6
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Será indeferido o pedido para realização de diligência quando presentes nos autos
os elementos necessários e suficientes à formação da convicção do julgador.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Interposto Recurso Voluntário, o contribuinte alega em síntese:
i) direito ao crédito de pis sobre os bens que não tiveram a incidência de pis em sua
aquisição – posicionamento consolidado do stj;
ii) do direito ao crédito de pis relativo à aquisição de pneus e molas de suspensão
utilizados em veículos utilizados na área de mineração – omissão do acórdão recorrido;
iii) do direito ao crédito de pis na aquisição de mangueiras de reposição para motores
de equipamentos e veículos utilizados na área de mineração – omissão do acórdão recorrido;
iv) o direito ao crédito sobre a aquisição de lâminas para pás de escavadeiras e
equipamentos similares. Peças de reposição – omissão do acórdão recorrido;
v) do direito ao crédito de pis na aquisição de filtros e óleos para motores – omissão do
acórdão recorrido;
vi) do direito ao crédito de pis na aquisição de peças de reposição;
vii) dos insumos utilizados na perfuração da rocha para extração de minérios – omissão
do acórdão recorrido;
viii) do direito ao crédito de pis sobre a aquisição de chapas e parafusos de aço inox –
omissão do acórdão recorrido;
ix) do direito ao crédito de pis sobre a aquisição de eixos – omissão do acórdão
recorrido;
x) do direito ao crédito de pis sobre a aquisição de rolamentos – omissão do acórdão
recorrido;
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944945/2013-53
7
xi) do ireito ao crédito sobre a aquisição de concreto isolante – omissão do acórdão
recorrido;
xii) da omissão do acórdão recorrido a respeito do direito ao crédito de pis sobre a
aquisição de enxertos;
xiii) do direito ao crédito de pis sobre a aquisição de big bags/material de embalagem –
necessidade de reforma do acórdão recorrido;
xiv) omissão do acórdão recorrido a respeito do direito ao crédito de pis sobre a
aquisição de concreto refratário, tijolos e massa refratária – necessidade de enfrentamento da
matéria;
xv) do direito ao crédito de pis sobre a aquisição de joystick para controle remoto de
veículos de mineração em áreas de risco – omissão do acórdão recorrido;
xvi) do direito ao crédito de pis sobre a aquisição de arruelas, molas, porcas e parafusos
– omissão do acórdão recorrido;
xvii) do direito ao crédito de pis sobre a aquisição de adaptadores – omissão do
acórdão recorrido;
xviii) do direito ao crédito de pis sobre a aquisição de válvulas – omissão do acórdão
recorrido;
xix) do direito ao crédito de pis sobre a aquisição de graxas – omissão do acórdão
recorrido;
xx) das glosas de serviços como insumos – do direito ao crédito de frete interno –
necessidade de reforma do acórdão por falta de fundamentação;
xxi) da necessidade de reforma do acórdão em relação ao frete de descartes/resíduos;
xxii) dos créditos relacionados à energia elétrica – ICMS ST e energia elétrica;
xxiii) do direito ao crédito de pis sobre a depreciação do ativo imobilizado (com base
nos encargos de depreciação) – necessidade de reforma do acórdão.
Requer, enfim, (i) preliminarmente, anular o v. acórdão recorrido em razão da
ausência de análise da Manifestação de Inconformidade em relação aos tópicos 03.1.2 a 03.1.12 e
03.1.14 a 03.1.19, bem como da planilha de bens do seu ativo imobilizado (tópico 03.4)
determinando-se que a DRJ analise as alegações e os documentos juntados pela Recorrente em
sua Manifestação de Inconformidade; (ii) caso não seja acolhida a preliminar de nulidade, requer a
reforma parcial do v. acórdão de fls. 3.654/3.688 para reverter as glosas que foram mantidas pelo
v. Acórdão n° 11-67.357 ora recorrido, homologando os créditos de PIS pleiteados pela
Recorrente.
É o relatório.

Fl. 3800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944945/2013-53
8
VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na análise de bens e serviços tratados como insumos pelo
recorrente, sob os termos do conceito de essencialidade e relevância, fincado pelo REsp
1.221.170, pelo Superior Tribunal de Justiça, de inúmeros itens listados pela fiscalização em seu
despacho decisório.
Afirma o contribuinte que a decisão de primeira instância deixou de analisar
diversos itens relativos aos bens e aos serviços, em cotejo às provas juntadas aos autos, o que
enseja a nulidade do acórdão, bem como, que no mérito a razão lhe assiste, demonstrando a
aplicação dos mesmos itens e serviços – não analisados e aqueles em que a glosa foi mantida pela
primeira instância, no processo produtivo da empresa, enquadrando-se no conceito de insumo.
Pois bem, tratarei em partes.
Da nulidade do acórdão da DRJ
Afirma o recorrente que o acórdão da DRj não analisou os seguintes pontos, o que
enseja a preterição de defesa, disposta no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972:
i) aquisição de pneus e molas de suspensão utilizados em veículos utilizados na área de
mineração;
ii) aquisição de mangueiras de reposição para motores de equipamentos e veículos
utilizados na área de mineração;
iii) aquisição de lâminas para pás de escavadeiras e equipamentos similares. Peças de
reposição;
iv) aquisição de filtros e óleos para motores;
v) do direito ao crédito de pis na aquisição de peças de reposição;
vi) dos insumos utilizados na perfuração da rocha para extração de minérios;
vii) do direito ao crédito de pis sobre a aquisição de chapas e parafusos de aço inox;
viii) do direito ao crédito de pis sobre a aquisição de eixos;
ix) aquisição de rolamentos;
x) aquisição de concreto isolante;
xi) aquisição de enxertos;
xii) aquisição de concreto refratário, tijolos e massa refratária;
xiii) aquisição de joystick para controle remoto de veículos de mineração em áreas de
risco;
xiv) aquisição de arruelas, molas, porcas e parafusos;
xv) a aquisição de adaptadores;
xvi) a aquisição de válvulas;
xvii) a aquisição de graxas;
Fl. 3801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944945/2013-53
9
A exemplo de um dos itens supramencionados, para averiguar se de fato houve a
omssão de manifestação da decisão de primeira instância, destaco os insumos utilizados na
perfuração da rocha para extração de minérios.
A manifestação de inconformidade aduz em seu conteúdo, nos subitens 05.2.8 e
05.2.9:
05.2.8 – Do direito ao crédito de PIS e COFINS na aquisição de explosivos e de
dinamite orica e granulado utilizados na mineração
Outro item cujo crédito de PIS foi glosado pelo fiscal foi o aproveitamento
daqueles relativos à aquisição de dinamite orica e granulado e explosivos,
utilizados durante a fase da lavra, de acordo com a seguinte tabela
exemplificativa, in verbis:

A utilização de explosivos é necessária para a obtenção do minério níquel nos
locais onde a sua concentração é maior, como pode ser verificado em fls. 11 do
Parecer Técnico 20130321 do Departamento de Metalúrgica e Materiais da Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo (doc. 05), in verbis:
“A mina de Niquelândia é constituída de camada de material estéril descartável
na parte superior, uma camada vermelha de minério oxidado e uma camada
inferior, mais clara de minério silicatado (figura 1). A lavra de minério é realizada
pelo método de bancadas, com taludes de 3 metros de altura e bermas com 8
metros de comprimento.

Fl. 3802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944945/2013-53
10
Figura 1: Vista da mina (camada superior de estéril, camada vermelha de minério
oxidado e região branca de minério silicatado).
O desmonte do material é realizado por escavadeiras ou retro escavadeiras
hidráulicas (figura 2). Ocorrências mais compactas são fragmentadas por
explosão. Portanto, há necessidade do uso de cordel de detonação e dinamite.
A distinção na utilização destes tipos de explosivos está indicada em fls. 33 do
Parecer Técnico n° 20130321 do Departamento de Metalúrgica e Materiais da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (doc. 05), in verbis:
“Estes furos na rocha são carregados com explosivo, dinamite Orica ou dinamite
granulada que é detonada por espoleta e cordel de detonação. Em furos que não
contém água usa-se a dinamite granulada e em locais com concentração de água
a dinamite Orica. Os furos são interligados com cordel de detonação que na sua
extremidade em contato com o explosivo é preso uma espoleta (iniciador da
detonação). São atividades especializadas de perfuração de rochas e detonações,
e os serviços são contratados.”
Ora, como seria possível a explosão das minas da Impugnante, de onde provém
sua matéria prima, sem estes dispositivos específicos? Sem a explosão para partir
a rocha ou concentrações de minério, a Impugnante não tem como realizar
importante etapa de seu processo industrial integrado, razão pela qual estes bens
(explosivos e dinamite) tem de ser considerados como insumo essencial.
05.2.9 – Do direito ao crédito de PIS e COFINS na aquisição dos insumos
utilizados na perfuração de furos para extração de minério
Como pode ser verificado nos itens 40 e 44 do despacho ora impugnado, o fiscal
glosou os créditos referentes a aquisição de bens que supostamente são utilizados
na primeira etapa do processo produtivo da Impugnante.
Ocorre que referida glosa é manifestamente indevida, na medida em que,
consoante se demonstrará adiante, todos os créditos tomados referente a
aquisição de bens, se referem a produtos utilizados diretamente no processo
produtivo da Impugnante.
É o caso dos punhos, adquiridos pela Impugnante para perfurar o solo para
extração do minério e que tiveram seus créditos glosados em diversos itens,
conforme se verifica, exemplificativamente, da lista abaixo:

Fl. 3803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944945/2013-53
11

Todos estes materiais são essenciais para o processo produtivo da Impugnante.
A haste é parte mais longa dos equipamentos de perfuração, constituída por
diversos tubos reforçados interna e externamente para suportar a pressão e força
suficiente para concluir a perfuração, conforme se verifica às fls. 33 do Laudo
20130321, de autoria do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Minerais
da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (doc. 05).
Ainda, são acoplados nas hastes de perfuração os chamados punhos, que através
das luvas de conexão, comandam os ‘bits’ de operação. Os ‘bits’, por sua vez, são
as pontas que servem exatamente para alargar os furos, que posteriormente
serão carregados com explosivos para detonar as rochas.
Em outras palavras, os punhos, tubos e hastes, por perfurarem as rochas para
extração do minério, estão em contato direto com o próprio minério e sem os
quais a Impugnante fica impossibilitada de efetuar a sua extração, razão pela qual
é patente a necessidade e essencialidade de tais produtos para a atividade
produtiva da Impugnante.
Verifica-se, portanto, que sem as luvas, punhos e hastes, não é possível se
perfurar a rocha para extração do minério e que tais materiais caracterizam-se
verdadeiramente como insumos, posto que além de essenciais e necessários,
estão em contato direto com o minério, quando há a perfuração dos poços,
exatamente, para que ocorra a sua extração.
Por tais razões, mormente pela estruturação do processo produtivo da
Impugnante, composto por indissociáveis etapas, o despacho ora impugnado,
deve ser reformado nesta parte para que seja autorizado o direito ao crédito
relativamente às hastes, tubos e punhos adquiridos pela Impugnante como
insumos.
A decisão de primeira instância, sobre este item, afirma:
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944945/2013-53
12

Sobre os demais itens considerados bens/insumos, limitou-se a dizer que o
contribuinte não fez prova do necessário à legitimação do crédito pleiteado:
Foram glosados os bens elencados pela fiscalização, os quais a interessada não
apresentou provas de estarem intrinsecamente interligados ao setor produtivo; os
que de acordo com o Parecer Normativo RFB/Cosit no 5/2018, não se enquadram
no referido conceito, ou quando foi impossível identificar a sua natureza,
constantes na tabela anexada ao presente processo. Ressalte-se que compete ao
interessado fazer prova do crédito por ele postulado, que, nos termos do art. 170
do CTN, há de ser líquido e certo.
Contudo, verifica-se que, na pag. 33, do laudo acostado ao presente processo (doc. 05), de fato, consta a
descrição da utilização das hastes, bits e punhos:

Fl. 3805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.239 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.944945/2013-53
13
Se verdade que o contribuinte deve comprovar a legitimidade de seu crédito
mediante documentos hábeis para tanto, também o é que a decisão de primeira instância deveria,
no mínimo, analisar o conjunto probatório juntado e justificar a razão pela qual ele foi
desconsiderado para não comprovação desse crédito.
Especialmente porque itens de utilização semelhante à etapa descrita no processo
de mineração tiveram as glosas revertidas porque foram considerados insumos, na perspectiva da
essencialidade e relevância, bem como pela nítida demonstração de utilização dos itens que foram
glosados em uma das etapas do processo produtivo, conforme parecer supramencionado.
E, tomando esse exemplo como ponto de partida, mas em análise dos demais que
foram objeto de omissão pela decisão de primeira instância, entendo justa a nulidade, seja porque
deve o julgamento em primeira instância analisar o teor constante na manifestação de
inconformidade em cotejo às provas documentais, seja porque se realizarmos o julgamento destes
itens faltantes em sede de Recurso Voluntário, no CARF, configurará evidente supressão de
instância.
Nesse sentido, voto por acolher a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972, posto que omissa em
diversas análises dos itens utilizados como insumo pelo contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da
Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
2 MOREIRA, André Mendes. PIS/COFIN não-cumulativos e o conceito de insumo in Revista do Congresso Mineiro de
Direito Tributário e Direito Financeiro, v.2, n.1, 2012, p. 57 a 68.
3 O conceito de insumo dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade de PIS e Cofins deve
ser entendido como toda e qualquer custo ou despesa necessária à atividade da empresa, nos termos da legislação do
IRPJ, não devendo ser utilizado o conceito trazido pela legislação do IPI , uma vez que a materialidade de tal tributo é
distinta da materialidade das contribuições em apreço.
4 Resp 1.221.170 – PR, disponível em
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201002091150
5 Disponível em: http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=97407
Fl. 3806
DF CARF MF
Original